Tribunal: TJMT
Processo: 1000819-39.2020.8.11.0000
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-07-01
Data de publicação: 2020-07-08

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000819-39.2020.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Vícios de Construção]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA]

Parte(s):

[ELIZANDRA MENDES DE CAMARGO DA ANA - CPF: 213.640.388-54 (ADVOGADO), RODOBENS NEGOCIOS IMOBILIARIOS S/A - CNPJ: 67.010.660/0001-24 (EMBARGANTE), SISTEMA FACIL, INCORPORADORA IMOBILIARIA - VARZEA GRANDE - SPE LTDA - CNPJ: 08.824.397/0001-48 (EMBARGANTE), JUILLAN HOLDINGS LTDA - CNPJ: 12.933.611/0001-71 (EMBARGANTE), JOCELIA BILIERI - CPF: 704.392.221-68 (EMBARGADO), JEAN LUCAS TEIXEIRA DE CARVALHO - CPF: 378.601.781-68 (ADVOGADO), FLAVIO LUIZ YARSHELL - CPF: 089.706.638-35 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

DIRCEU DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
REJEITADOS. UNÂNIME.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM SEDE DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS MATERIAIS E MORAIS – DECISÃO QUE LIMINARMENTE INVERTEU O ÔNUS DA PROVA E DETERMINOU QUE AS CONSTRUTORAS LITIGANTES ARQUEM COM O PAGAMENTO DO ALUGUEL DE IMÓVEL À CONSUMIDORA NO VALOR DE ATÉ R$1.800,00 (MIL E OITOCENTOS REAIS) – ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DOS REQUISITOS NECESSÁRIOS PARA CONCESSÃO DA LIMINAR E DE QUE OS DEFEITOS NA CONSTRUÇÃO SE DERAM EM DECORRÊNCIA DE AMPLIAÇÕES IRREGULARES FEITAS PELO PROPRIETÁRIO – PROBABILIDADE DO DIREITO E PERIGO DE DANO OU DE RISCO AO RESULTADO ÚTIL DO PROCESSO – PRESENÇA – DECISÃO MANTIDA – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – INEXISTÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 1.022 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL –
EMBARGOS REJEITADOS
.

Na sistemática adotada pelo CPC, as medidas acautelatórias e antecipatórias foram reunidas sob a égide de um único instituto, o da tutela de urgência, previsto em seu artigo 300, que tem como requisitos a ocorrência cumulativa das seguintes situações: a existência de elementos que evidenciem a probabilidade do direito alegado e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo.

Presentes os requisitos do art. 300, do CPC, acertada a decisão que concedeu a medida antecipatória.

Na forma do artigo 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração são viáveis quando presente omissão, obscuridade ou contradição ou erro material na decisão recorrida, circunstâncias não evidenciadas no caso.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de embargos de declaração opostos por RODOBENS NEGÓCIOS IMOBILIÁRIOS S. A. e OUTROS contra o acórdão de ID no 43959986 proferido por esta e. Terceira Câmara de Direito Privado, que, à unanimidade, no julgamento do Recurso de Agravo de Instrumento no 1000819-39.2020 desproveu o recurso apresentado em face de JOCELIA BILIERI.

Em suas razões de ID no 44984493, o embargante sustenta que o julgado apresenta vício de omissão com relação ao parecer técnico de engenharia trazido aos autos juntamente com outros documentos.

Assim, requer o provimento do presente embargos para ser sanada a contradição elencada, com o provimento integral do seu agravo.

Em contrarrazões de ID no 45704982 a parte embargada refuta
in totum
as alegações do recorrente, pugnando pela rejeição dos embargos.

Eis os relatos necessários.

Inclua-se em pauta.

Des. DIRCEU DOS SANTOS

RELATOR

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara.

Os embargos de declaração apresentam hipóteses de cabimento restritas ao teor do que dispõe o artigo 1.022 e incisos I, II e III do Código de Processo Civil, vale dizer, quando presente omissão, obscuridade contradição ou erro material na decisão.

Vê-se das razões recursais, que a embargante, na verdade, não infirma o julgado recorrido, mas apenas reagita questões já superadas, por não se conformar com o resultado obtido.

No caso, não procede a alegação de omissão do julgado com relação ao parecer técnico de engenharia trazido aos autos juntamente com outros documentos.

Vale a transcrição dos trechos pertinentes, acerca do tema, em meu voto durante o julgamento do agravo,
in verbis
:

“Como é cediço, os recursos em sua essência possuem como embasamento o efeito devolutivo, ou seja, nesta instância cumpre-nos realizar a análise acerca do acerto ou desacerto da decisão atacada.

Dito isso, vejamos o excerto do decisum guerreado:

"(...)

Trata-se de pedido de tutela de urgencia antecipada (art. 300, CPC/2015), a qual depende da coexistencia de dois requisitos.

O primeiro exige a probabilidade do direito, consubstanciado na exposicao da lide e do fundamento, alem da demonstracao do direito que se objetiva assegurar. Em outras palavras, a verossimilhanca da existencia do direito acautelado.

Ja o segundo requisito depende da analise objetiva da existencia de perigo de dano, pressuposto este denominado por alguns, de perigo da morosidade, o qual reveste a tutela do carater de urgencia.

Ha, ainda, um requisito, a saber, a ausencia de perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisao, nos termos do §3o do mencionado dispositivo.

Depreende-se dos autos que a parte autora pretende que as requeridas sejam compelidas a arcar com a despesa decorrente ao aluguel de outro imovel similar ao seu, em virtude da interdicao do seu imovel por risco de desmoronamento, pela Secretaria Municipal de Protecao e Defesa Civil.

Nesse passo, verifica-se que os documentos aportados aos autos evidenciam a probabilidade do direito da parte autora, na medida em que comprova a condicao de adquirente do imovel sub judice, conforme matricula do imovel constante no Id. 25703133, os laudos tecnicos subscritos por engenheiros em que constatam os problemas estruturais, relacionadas a deficiencia na realizacao da obra.

Ainda denota-se dos autos, o Oficio n. 104/COMP/2019, que trata de informacao por parte da Defesa Civil do Estado junto a 6a Promotoria de Justica Civel de Varzea Grande (inquerito Civil n.o 014007-006/2019), de intervencao imediata do acesso e permanencia de pessoas na unidade residenciais afetadas, notificando ainda o condominio Terra Nova para que no prazo de 48 horas desocupem seus imoveis imediatamente, considerando o periodo de chuvas, subscrito pela Coordenadora Municipal de Protecao e Defesa Civil (Id. 25703137).

O perigo de dano por sua vez, reside no fato de que a parte autora esta sendo forcada a se retirar de seu imovel de modo repentino e, por obvio, nao pode ficar sem moradia, considerando os aparentes vicios construtivos constatados no imovel, e a ordem de desocupacao.

Outrossim, vale salientar que nao ha prejuizo de modificacao ulterior do resultado julgado apos o exercicio pleno do contraditorio e da ampla defesa. Em se tratando de questao meramente patrimonial, nao ha que se falar em irreversibilidade dos efeitos da decisao.

Por fim, considero o valor de R$ 1.800,00 (um mil oitocentos reais) como aluguel estimado, uma vez que corresponde a media dos valores sugeridos pela parte autora e apresentado no contrato referencia (Id. 25703266 e 25703267).
(...)" (grifo nosso)

Como visto, o Juízo a quo se baseou em questão legal para respaldar a concessão da liminar, cuja análise está sujeita aos ditames do artigo 300 do CPC, que estabelece premissas genéricas desta espécie de tutela de urgência, a saber: probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

Vale registrar que a tutela de urgência, exatamente por proporcionar a fruição do direito discutido antes da decisão final, em sede de cognição não exauriente, ostenta caráter excepcional, exigindo pressupostos firmes e consistentes, não se contentando com a mera aparência de direito e o perigo na demora.

É importante salientar que em razão do fato narrado, qual seja, risco eminente de rompimento de um muro de arrimo sobre o qual se apoiam 54 unidades residenciais de um empreendimento residencial construído pela recorrente, a parte agravada encontra-se impossibilitada de residir em imóvel comprovadamente de sua propriedade.

Outrossim, restou comprovado por meio de laudos técnicos subscritos por engenheiros que os problemas estruturais são relacionadas a deficiencia na realizacao da obra e é real o risco de desabamento, assim como que a Defesa Civil do Estado e o Ministério Público determinaram a intervencao imediata do acesso e permanencia de pessoas na unidade residenciais afetadas.

Ademais, a recorrida está sendo forcada a se retirar de seu imovel repentinamente e nao pode ficar sem moradia ou amparo por parte dos prováveis responsáveis por isto.

Anota-se, ainda, que nos casos que envolvem questões simplesmente patrimoniais, inexiste debate acerca da irreversibilidade dos efeitos da decisao antecipatória de tutela.

Com efeito, numa análise prefacial, verifico que não há nos autos documentos capazes de inclinar o meu convencimento a um juízo razoavelmente consistente sobre a factibilidade do direito inicialmente invocado pelos recorrentes.

Isso porque, da mesma forma que o douto Juiz de primeiro grau, entendo, até aqui, pelos documentos carreados aos autos, que a probabilidade do direito e o perigo de dano militam em favor da parte agravada, de modo que se mostra incensurável a decisão recorrida, devendo ser mantida pelos seus próprios e jurídicos fundamentos.

Dessa maneira, no presente caso, constato, em sede de cognição sumária, a existência de periculum in mora e risco útil ao resultado útil do processo, pois se pode afirmar que se a medida pleiteada não fosse concedida pelo Juízo de primeiro grau no presente momento processual, correr-se-ia o risco de se tornar inócua na oportunidade de seu deferimento futuro.

Assim, em que pese o entendimento esposado pelos agravantes, a decisão combatida deve ser mantida conforme proferida.”

Assim, na ausência de vícios a serem sanados, os embargos de declaração devem ser rejeitados.

De outro lado, não cabe ao órgão julgador manifestar sobre a aplicabilidade ou incidência de todos os artigos de lei ou argumentos citados pela parte ao longo da lide, sendo necessário, apenas, que a decisão seja clara ao manifestar os motivos pelos quais restou adotada determinada solução.

Cabe reforçar que o Colegiado não está compelido a rebater todos os argumentos exarados pelas partes, inclusive quando resultam refutados de forma implícita por incompatibilidade com aqueles contidos na decisão hostilizada, os quais restaram considerados aptos e suficientes para a solução da demanda.

Veja a jurisprudência:

“PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DECLARATÓRIOS EM RECURSO ESPECIAL. PRETENSÃO DE MERO PREQUESTIONAMENTO. INADMISSIBILIDADE, SE O ACÓRDÃO EMBARGADO NÃO ESTIVER EIVADO DE OMISSÃO, OBSCURIDADE OU CONTRADIÇÃO. I- Esta Corte já decidiu que não se prestam os embargos declaratórios para 'forçar' a admissibilidade de recurso extraordinário, desde que não se tenha constatado omissão na decisão embargada. II- Embargos declaratórios rejeitados.” (STJ. EARESP 728234/DF. Rel. Min. Felix Fischer. 5a Turma. J. em: 07.03.2006).

“PROCESSO CIVIL E TRIBUTÁRIO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO ESPECIAL. VIOLAÇÃO AO ART. 535, II, DO CPC. INOCORRÊNCIA. PRESCRIÇÃO. TESE NÃO SUBMETIDA À APRECIAÇÃO DA CORTE RECORRIDA. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULAS 282 E 356 DO C. STF. ART. 138 DO CTN. ALEGAÇÃO DE RECOLHIMENTO PARCIAL. SÚMULA 07/STJ. I - A pretexto de supostas omissões no julgado, a Embargante pretende, em verdade, rediscutir questões que foram devidamente enfrentadas, sendo certo que os Embargos de Declaração não possuem tal finalidade. II - Restou assentado no aresto embargado que inexistiu, na hipótese, a alegada violação ao art. 535, II, do CPC, porquanto o extenso voto condutor do aresto recorrido cuidou de toda matéria pertinente à lide, apenas não o fazendo do modo como desejava a Recorrente, sendo certo que o mero inconformismo não gera ofensa ao referido dispositivo. III - Outrossim, a tese referente à prescrição não foi submetida à apreciação da Corte a quo, razão pela qual o recurso especial demonstra, no ponto, manifesta ausência de prequestionamento, a atrair a aplicação das Súmulas 282 e 356 do C. STF. IV – [...]. V - Embargos de Declaração rejeitados.” (STJ. EARESP 727410/SP. Rel. Min. Francisco Falcão. 1a Turma. J. em: 07.03.2006).

Outro não é o entendimento deste e. Tribunal,
in verbis
:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – OMISSÃO NÃO VERIFICADA – PREQUESTIONAMENTO DA MATÉRIA – EMBARGOS REJEITADOS. Se o acórdão confirma a decisão recorrida, enfrentando integralmente a temática recursal, não havendo obscuridade, omissão ou contradição sobre a matéria recursal (CPC, art. 535), merece rejeição os embargos de declaração interpostos para simples prequestionamento da matéria no interesse da estratégia recursal.” (TJMT. Embargos de Declaração no 83582/2013, Des. João Ferreira Filho. 1a Câmara Cível. J. em: 04.02.2014 – Dje: 10.02.2014).

Conclui-se, portanto, que a matéria foi apreciada na oportunidade do acórdão recorrido, permitindo à parte, se assim desejar, a interposição futura de recursos dirigidos às Cortes Superiores de Justiça.

Por fim, considerando que a matéria alegada já foi alvo de análise nestes embargos e no agravo de instrumento,
advirto a parte embargante de que nova reiteração das teses aqui tratadas ensejará a aplicação das sanções previstas no Código de Processo Civil, referentes à protelação do feito e à litigância de má-fé
.

Conclusão.

Com essas considerações, CONHEÇO do recurso de embargos de declaração apresentado, e o
REJEITO
, mantendo inalterada a decisão recorrida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/07/2020